Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA SUSTAR OU SUSPENDER EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES VERIFICADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE O ORIGINOU. DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA. ASPECTOS DE LEGALIDADE AVALIADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, no art. 78, §§ 1o e 2o, que o ato de sustação dos contratos administrativos deverá ser adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Somente diante da omissão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, no prazo de noventa dias, o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar de controle externo, decidirá a questão (SS 5658, STF).
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos para firmar entendimento de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesão ao erário nos processos de fiscalização, inclusive o poder geral de cautela para sustar o pagamento dos contratos celebrados, de modo a assegurar o próprio resultado útil de eventual manifestação da Câmara Legislativa (SS 5505, STF). A Suprema Corte também ressaltou que esse poder geral de cautela deve observar o devido processo legal, bem assim aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além dos limites de atuação reservada ao Poder Judiciário (MS 35506, STF).
3. Ao tempo da decisão impugnada, em 15-março-2024, o procedimento licitatório já havia sido concluído e o contrato de prestação de serviços havia sido celebrado, com previsão de início da sua execução em 21-março-2024, de modo que a suspensão do contrato ocasionaria a interrupção de serviços de caráter essencial a serem prestados à autarquia contratante, bem como prejuízo ao erário, caso a prestação dos serviços essenciais fosse realizada de modo emergencial.
4. Falta proporcionalidade e razoabilidade na medida cautelar adotada pela Corte de Contas de suspensão do contrato já assinado. Não se evidenciou ilegalidade manifesta na atuação dos órgãos administrativos na condução do processo licitatório, análise do recurso administrativo, desclassificação da proposta inicialmente vencedora e celebração do contrato administrativo com a segunda colocada, especialmente quanto aos aspectos do devido processo legal e fundamentação das decisões proferidas.
5. A questão jurídica controversa, portanto, não comporta situação excepcional apta a justificar a manutenção da medida cautelar determinada pela Corte de Contas para a suspensão de contrato administrativo já celebrado entre o particular e a Administração Pública.
6. Ordem concedida. Agravo Interno prejudicado.